Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704141-28.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ELZA SOUSA SANTOS RECORRIDO: PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recuso especial interposto por ELZA SOUSA SANTOS. Sustenta, em síntese, que a decisão seria omissa, pois não teria se manifestado sobre o pedido de declaração de nulidade do feito, desde a emenda a inicial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Atente-se para o teor do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Remetam-se os autos para o Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009